Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0725250-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE FRANCISCO BRANDAO RODRIGUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do relator do recurso inominado no 0706174-39.2024.8.07.0012, segundo o qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e a recorrente, ora impetrante, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em face do reconhecimento da deserção. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. A Súmula 267 do STF dispõe: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. E consoante a jurisprudência do STJ, a admissibilidade do mandado de segurança é restrita às decisões judiciais manifestamente ilegais ou teratológicas que violem direito líquido e certo, contra as quais não caibam recurso ( EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013). No caso, após regular intimação para a comprovação do direito ao benefício da gratuidade de justiça, a recorrente não se manifestou no prazo concedido e não pagou as custas do recurso, dando ensejo ao reconhecimento da deserção. Com efeito, a decisão monocrática proferida em sede recursal pode ser impugnada por agravo interno e não há teratologia ou manifesta ilegalidade no ato judicial, a justificar o manejo de mandado de segurança. Por conseguinte, nos termos do art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, nego seguimento ao mandado de segurança. Intimem-se. Arquive-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006